Tribunal: TJES
Processo: 5000221-47.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-47.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000221-47.2020.8.08.0017

RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.

RECORRIDO: ALLAN RAFAEL DUARTE SANTOS E CLAUDIO AUGUSTO SCHWAMBACH

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA REPASSADA AOS CONSUMIDORES. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALLAN RAFAEL DUARTE SANTOS e CLAUDIO AUGUSTO SCHWAMBACH
em face de
DECOLAR. COM LTDA, TAM LINHAS AÉREAS S/A.
Narram
os autores, em síntese, que:
i)
adquiriram passagens aéreas junto à ré
DECOLAR
, para voarem com a ré
ALITALIA
, sendo a ida saindo de Vitória/ES no dia 10/03/2020, com destino a Roma/Itália, e retorno de Roma/Itália no dia 28/03/2020;
ii)
devido a pandemia de COVID-19, ao chegar no aeroporto de Vitória/ES, no dia 10/03/2020, os requerentes foram informados de que suas passagens foram canceladas, visto que a Itália não estava recebendo turistas;
iii)
pelas passagens compradas e não utilizadas, os requerentes desembolsaram a quantia de R$ 6.929,00 e que a requerida
DECOLAR
comprometeu-se a reembolsar integralmente o valor pago pelas passagens, no entanto, até a presente data a quantia não foi creditada no cartão de crédito;
enquanto a requerida

ALITALIA
alegou que possíveis remarcações e reembolsos deverão ser realizados diretamente com a
DECOLAR
. Sem êxito nas tratativas, buscam a via judicial para serem ressarcidos.

Em contestação (ID. 4863679), a Requerida ALITALIA SOCIETÁ AEREA ITALIANA, sustenta ausência na falha da prestação do serviço; culpa exclusiva da vítima e de terceiro; inexistência de danos materiais e danos morais.

Por sua vez, a Requerida DECOLAR.COM, em contestação (ID. 4864467), arguiu, preliminarmente, ausência de interesse de agir e, no mérito, aduz culpa exclusiva da companhia aérea; ausência do dever de restituir valor e ausência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto, impõe-se:
i)
DECLARAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na Inicial, em relação à ré ALITALIA;
ii)
CONDENAR a ré DECOLAR ao ressarcimento de R$ 6.929,00 (seis mil novecentos e vinte e nove reais), referente aos danos materiais, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso;
ii)
CONDENAR a ré DECOLAR ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

A Requerida DECOLAR.COM, interpôs Recurso Inominado (ID 4864456), em que alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a ausência de dano material e moral, bem como sustenta a necessidade de reconhecimento de responsabilidade solidária, uma vez que houve ato ilícito praticado pela ALITALIA AÉREA ITALIANA. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer que seja reconhecida a responsabilidade solidária e minorado o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 4864467) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao Código de Defesa do Consumidor, não há dúvida de que a empresa integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.

Em se tratando de ser a parte Requerida intermediária, verifica-se que faz parte da cadeia de consumo, desta forma possui responsabilidade e tem o dever de indenizar. Nesse sentido entende a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Plataforma digital Uber.
Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou da cadeia de consumo.
Agressões física e verbal praticadas pelo motorista contra os autores. Relato de testemunha ocular, ouvida nos autos do inquérito policial instaurado para apurar os fatos, corrobora as alegações dos requerentes. Dano moral configurado. Quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 6.000,00 que não comporta a redução pretendida. Juros de mora que devem incidir a partir da citação. Verba honorária mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1123753-07.2019.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022
) - GRIFO NOSSO

AÇÃO CONDENATÓRIA – recursos de ambas as partes – prestação de serviços – Uber – plataforma de serviço de transporte de passageiros –
alegação de ilegitimidade passiva, pois não se trata de prestação de serviços, mas sim de uma plataforma digital que apenas aproxima motoristas e usuários – preliminar afastada
– relação de consumo inequívoca – prestação de serviços de transporte ao destinatário final – alegação de que cabe ao banco que cobrou os valores em duplicidade responder pelos supostos danos – impossibilidade – responsabilidade solidária na cadeia de consumo – art. 7º, p. único, CDC - termos de uso de serviço que preveem e exclusão da responsabilidade – cláusula nula de pleno direito, conforme art. 51, incisos I, III e IV do CDC por violação à boa-fé objetiva – autora que provou a utilização do serviço, a cobrança direta pelo motorista e o pagamento por meio de débito – cobrança posterior realizada pela plataforma por meio de cartão de crédito, por duas vezes – restituição dessas duas cobranças indevidas que é de rigor, em dobro – precedentes – dano moral configurado – indenização fixada em R$ 2.000,00 na sentença – pedido de majoração formulado pela autora em apelo – possibilidade – indenização majorada para R$ 5.000,00 com os consectários previstos na sentença – pedido de majoração dos honorários de sucumbência – impossibilidade - fixação conforme critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC – contudo cabe a majoração nos termos do art. 85, § 11 do CPC – majoração para 20% sobre o valor da condenação – sentença parcialmente reformada – recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1003081-97.2021.8.26.0229; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022) - GRIFO NOSSO

Isto posto, REJEITO a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a Requerida, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a Recorrida usufruiu dos serviços da Recorrente quando adquiriu a passagem aérea.

Em análise detida dos autos, verifico que a Recorrente não demonstrou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, por outro lado o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito conforme ID 4863662, considerando comprovantes de que adquiriu as passagens aéreas junto a Recorrente, desta forma faz jus aos danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação de serviços da mesma diante do cancelamento do voo.

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a necessidade do reconhecimento da responsabilidade solidária junto à Requerida ALITALIA, vez que o ato ilícito gerador do dano fora causado por ela. Entretanto, não merece prosperar tal alegação, na medida em que o voo cancelado era operado por companhia aérea diversa, qual seja: AZUL. Não havendo que se falar em responsabilidade da Requerida ALITALIA, tendo em vista que o voo operado por ela ocorreu normalmente, não tendo os Autores comparecido em razão do cancelamento do primeiro trecho da viagem.

Nesse sentido, coaduno com o juízo de piso no que segue:

Conforme vê-se no ID 4732382, o trecho Vitória/ES X Guarulhos/SP seria realizado pelo voo AD 2863, em 10/03/2020, enquanto que o trecho Guarulhos/SP X Roma/IT seria realizado pelo voo AZ 679, nesse mesmo dia.

No dia 09/03/2020, os autores foram informados pela ré
DECOLAR
(ID 4732388), que o voo não estaria mais disponível, e que deveriam ligar para a agência a fim de buscarem outro voo. Por essa razão, não embarcaram no voo AD 2863, em Vitória/ES.

No entanto, os documentos contidos nos IDs 6402809 e 402810 comprovam que tanto o voo AD 2863 (VIX/GRU), quanto o voo AZ 679 (GRU/FCO) foram realizados em 10/03/2020, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços, vez que deixaram os autores de embarcar em razão de informação equivocadamente repassada pela
DECOLAR
(ID 4732388).

Não houve, pois, cancelamento de voos, mas sim falha na informação repassada aos autores, o que lhes gerou prejuízo. E restando caracterizada a falha na prestação dos serviços da
DECOLAR
, há o dever de indenizar.

No que pertine aos danos materiais, pleiteiam os autores a restituição de R$ 6.929,00 (seis mil novecentos e vinte e nove reais), referente às passagens compradas e não utilizadas, e, restando configurada o perdimento das passagens por culpa da ré
DECOLAR
, deve o valor ser devolvido.

Quanto aos danos morais, tendo a falha na informação repassada aos autores gerado o cancelamento da viagem, resta claro que essa falha ultrapassou o mero aborrecimento, causando lesão moral passível de reparação.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)